Tribunal: STF
Processo: ARE 1464866
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. BANCO BRADESCO S/A. AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DE ACORDO COLETIVO QUE ALTEROU A NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. 1. DESCUMPRIMENTO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. Caso em que o Tribunal Regional afastou a declaração de prescrição total em relação à pretensão de pagamento de diferenças salariais pelo descumprimento de promoções previstas em regulamento empresarial do Reclamado. Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que a prescrição aplicável é a parcial, uma vez que se trata de descumprimento de norma regulamentar, e a lesão é sucessiva e se renova mês a mês, não sendo o caso de incidência do entendimento disposto na parte primeira da Súmula 294/TST, e sim, da Súmula 452 do TST. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo enseja a decisão. 2. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. ADMISSÃO DA RECLAMANTE ANTERIOR À ADESÃO DO RECLAMADO AO PAT E À ALTERAÇÃO PROMOVIDA POR NORMA COLETIVA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 413 DA SBDI-1/TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. 1. O Tribunal Regional, soberano na análise da prova, nos termos da Súmula 126/TST, reconheceu a natureza salarial da verba ‘auxílio alimentação’, registrando que o Autor foi admitido antes da adesão do Reclamado ao PAT e da vigência da norma coletiva por meio da qual pactuada a natureza indenizatória da parcela. 2. A posterior adesão do empregador ao PAT, bem como a modificação da natureza jurídica salarial do auxílio-alimentação por meio de norma coletiva, não têm o condão de conferir natureza indenizatória à parcela já incorporada ao salário obreiro (OJ 413 da SBDI-1/TST). Nítido, portanto, o caráter salarial da verba (Súmula 241/TST), a qual integra a remuneração da trabalhadora para todos os fins (arts. 457 e 458 da CLT). Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação.” (Doc. 23, p. 1-2) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Banco Bradesco S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXXVI e LIV, e 7º, inciso XXVI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o presente caso “sofre efeitos do julgado no Tema 1046, restando necessário aplicar a tese da prevalência do negociado coletivamente sobre o legislado” (Doc. 25, p. 3). Afirma que “inexiste qualquer impedimento legal ou constitucional para fixar a natureza indenizatória de parcelas devidas liberalmente pelo empregador” (Doc. 25, p. 4). Assevera que a verba “auxílio-alimentação” possui natureza indenizatória, porquanto estabelecida por norma coletiva em 1992 e não “integra, portanto, o contrato de trabalho para quaisquer fins” (Doc. 25, p. 4). Salienta que, “em se tratando de parcela concedida liberalmente pelo empregador, não há falar em prejuízo aos trabalhadores pela alteração de sua natureza jurídica, pois a situação destes ainda assim é melhor do que aquela legalmente prevista” (Doc. 25, p. 4). Requer, ao final, o provimento do recurso para “que se declare a validade da regular negociação entre as partes e a natureza indenizatória das parcelas ‘auxílio alimentação’ e ‘auxílio cesta alimentação’ a partir da vigência das normas coletivas que assim estipulam” (Doc. 25, p. 5).



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho afastou o Tema 1046 da Repercussão Geral da espécie e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 27).



    Irresignado, o Banco Bradesco S/A interpôs o presente agravo (Doc. 29).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se, conforme assentou o Tribunal Superior do Trabalho na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 27), a controvérsia trazida nos presentes autos não se subsume àquela discutida no Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    Deveras, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/04/2023, Tema 1.046 da Repercussão Geral, ao analisar a matéria relativa à validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 



    Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos.”



    Noutra banda, quanto à controvérsia relativa à validade da cláusula de acordo coletivo que alterou a natureza jurídica do auxílio-alimentação, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a parcela já havia sido incorporada ao salário da parte ora recorrida, porquanto sua admissão se deu em data anterior à vigência da norma coletiva por intermédio da qual pactuada a natureza indenizatória da parcela, diferentemente da hipótese tratada no ARE 1.121.633, Tema 1.046 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Contudo, não se constata a identidade da controvérsia instaurada no caso concreto com a matéria debatida no ARE 1121633 RG/GO, razão pela qual é desnecessário o sobrestamento do julgamento do presente feito. 



    Feita essa consideração, observo que, no caso presente, o Tribunal Regional, soberano na análise da prova, nos termos da Súmula 126/TST, reconheceu a natureza salarial da verba ‘auxílio alimentação’, registrando que o Autor foi admitido antes da adesão do Reclamado ao PAT e da vigência da norma coletiva por meio da qual pactuada a natureza indenizatória da parcela. 



    Destaco que posterior adesão do empregador ao PAT, bem como a modificação da natureza jurídica salarial do auxílio-alimentação por meio de norma coletiva, não têm o condão de conferir natureza indenizatória à parcela já incorporada ao salário obreiro (OJ 413 da SBDI-1/TST). Nítido, portanto, o caráter salarial da verba (Súmula 241/TST), a qual integra a remuneração da trabalhadora para todos os fins (arts. 457 e 458 da CLT).” (Doc. 23, p. 12)



    Nesse contexto, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho, necessária seria a análise de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. ANUÊNIO. SUPRESSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXVI; E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 



    2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.297.419-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15/03/2021, destaquei)  



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se sedimentou no sentido de que a controvérsia relativa à natureza jurídica de verbas trabalhistas percebidas implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do contrato de trabalho, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido trago à colação julgados do Plenário desta Suprema Corte proferidos em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.330.603-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 03/09/2021, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.285.399-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 17/02/2021, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente